Tribunal: STF
Processo: Rcl 67612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.680. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO.



    1. Ao apreciar a ADI 6.680, o Supremo declarou inconstitucionais normas inseridas em decretos presidenciais por meio das quais disciplinados a aquisição, o cadastro, o registro, a posse e o porte de armas de fogo, acessórios e munições, em contexto de flexibilização do controle exercido pelo Comando do Exército.



    2. Estando a discussão voltada a questionar requisitos previstos em edital específico de licitação, para aquisição de uniformes e equipamentos táticos específicos, não se configura desrespeito ao decidido no paradigma.



    3. Agravo interno desprovido.